Tribunal: STF
Processo: HC 216723
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Wallison Silva dos Santos, em favor de Matheus Leonardo da Silva, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do HC 700.528/PE. 



    Colho da decisão impugnada: 



    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. PACIENTE PRESO DESDE 5/8/2020. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. FEITO COMPLEXO. PROCESSO SUJEITO AO RITO ESPECIAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. COM PLURALIDADE DE RÉUS (2). NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. TRÂMITE REGULAR. AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA PELO MAGISTRADO SINGULAR. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. LIMINAR INDEFERIDA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO E, CASO CONHECIDO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER ACOLHIDO. 



    Ordem denegada com recomendação”. (eDOC 10)



    No STJ, a ordem foi denegada com recomendação de celeridade. 



    O ato coator transitou em julgado em 12.04.2022, sem que fosse interposto recurso interno.



    Neste writ, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal e enfatiza que o paciente é primário, possui residência fixa e trabalho informal.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Observe-se o teor do ato impugnado:



    “Verifica-se que num primeiro momento, os réus não foram localizados para serem ouvidos no Inquérito Policial por se encontrarem em lugar incerto e não sabido. 



    O crime foi cometido em local público por motivo de ciúmes de uma relação que, ao que parece, sequer existia entre o paciente e uma funcionária do bar onde o crime ocorreu. Portanto, fica demonstrado total desprezo do paciente pela vida humana e audácia ao cometer o crime dentro de um bar. 



    Quanto ao argumento de inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, melhor sorte não socorre o paciente. O juízo impetrado fundamentou sua decisão pela prisão preventiva dos denunciados para preservar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal. 



    Como bem observado pela Procuradora de Justiça, o paciente, apesar de ser tecnicamente primário, possuir residência fixa, o paciente demonstrou intenção de evadir-se do distrito da culpa, já que empreendeu fuga após o cometimento do delito ora em análise, o que é motivo suficiente se pretender garantir a aplicação da lei penal. 



    A gravidade concreta do delito é razão suficiente para a prisão a fim de resguardar a ordem pública. Como disse acima, o crime foi cometido por motivo de pouca monta, em local público, características de desprezo pela vida humana e audácia dos criminosos”. (eDOC 9, p. 5-6)



    Assim, a prisão preventiva foi mantida diante do modus operandi concreto do delito, além do paciente ter tentado esquivar-se da aplicação da lei penal, fundamentos legítimos para a manutenção da segregação cautelar. Deste modo, nos limites desta impetração, não verifico ilegalidade manifesta que possa desde logo ser reconhecida. 



    Com efeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019). 



    Além disso, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).



    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes, no momento, a acautelar o meio social. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, mas determino, de ofício, a devolução dos autos pelo Ministério Público à instância de origem a fim de que prossiga, de forma célere, o julgamento do feito. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente